Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702159-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FAUSTO NEPOMUCENO FURTADO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão de ID 52597075, confirmada ao ID 53509941 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em liquidação por arbitramento de sentença coletiva, que rejeitou as teses trazidas na manifestação de ID 51808815 pela parte ré, ora agravada, e, considerando a divergência entre as partes quanto à liquidação do julgado, deferiu a prova pericial reclamada pela agravante, estabelecendo que esta efetue o depósito dos honorários respectivos, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil. Argui a agravante, preliminarmente, com fundamento no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a nulidade da decisão, por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela agravante em sede de manifestação em liquidação de sentença, havendo vício de fundamentação. Nesse sentido, afirma que deixaram de ser apreciados os seguintes pontos: i) coisa julgada, porquanto a magistrada deixou de observar a celebração, em ação individual (autos n. 0731937-11.2016.8.07.0016) proposta pelo agravado, de transação judicial conferindo plena quitação à relação jurídica havida entre as partes, conforme ID 51809288, além de ter enfrentado o tema apenas no que diz respeito à coisa julgada material, não se atentando ao instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, previsto no artigo 508 do CPC, que versa sobre os pedidos que poderiam ser apresentados na primeira ação movida em desfavor da agravante (autos n. 2014.07.1.027575-7) e não o foram; ii) incidência do sistema Opt in, pois, em que pese devidamente notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seus feitos individuais, de acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor; iii) redistribuição de honorários periciais, uma vez que foi apreciado com base no REsp n. 1274466/SC, precedente este anterior à vigência do novo CPC. Afirma que a nova legislação processual, em seu art. 95, aplicável à fase de liquidação por força do art. 510 do mesmo Codex, prevê o rateio quando a prova pericial for requerida por ambas as partes. Sustenta, ainda, que, acaso não se entenda pela cassação da decisão, esta deve ser reformada nos aludidos pontos, ante os fundamentos ora expendidos. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 14019071. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Neste exame perfunctório, tem-se que a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, não prospera. Isso porque, pela leitura da decisão impugnada, vê-se que, ao contrário do que defende, o d. Juízo a quo enfrentou, de forma adequada e suficiente, as teses trazidas pela agravante em sua manifestação de ID 51808815, senão, confira-se o conteúdo da decisão: Cuida-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida em Ação Civil Pública que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, em que se pretende, exclusivamente, quantificar a desvalorização do imóvel de propriedade da parte autora, em razão da não entrega das áreas de lazer no empreendimento. A parte autora manifestou-se em petição de ID 48137541, apresentando documentos. A parte ré apresentou manifestação em documento de ID 51808815, na qual impugna os documentos apresentados pela parte autora. Decido. A parte autora pretende a liquidação da desvalorização indicando o valor de um imóvel com área de lazer no valor que varia entre R$ 214.000,00 a R$ 250.000,00, sendo que o apartamento da autora foi avaliado no valor de R$ 190.000,00 devido a ausência de área de lazer, resultando em uma desvalorização que varia entre R$ 24.000,00 a 60.000,00. Lado outro, a requerida requer a improcedência da demanda pela coisa julgada, considerando o trânsito em julgado das ações de no 2014.07.1.027575-7 e no 0731937-11.2016.8.07.0016. Entretanto, a ação de no 2014.07.1.027575-7 que tramitou na 5a Vara Cível de Taguatinga versou sobre os prejuízos resultante do atraso na entrega da unidade imobiliária, portanto, matéria diversa da tratada nesta liquidação de sentença coletiva. Ademais, o acordo homologado no processo de no 0731937-11.2016.8.07.0016 tratou dos danos morais decorrentes da relação contratual existente entre as partes. Logo, não deve ser conhecida a existência de coisa julgada, considerando que esta demanda cuida especificamente da desvalorização do imóvel pela não entrega da área de lazer prevista no contrato de compra e venda do imóvel.3 Pelo mesmo fundamento acima não deve ser aplicado o Sistema Opt in, considerando que as ações individuais manejadas pela parte autora não tiveram como pedido a desvalorização do imóvel decorrente do vício do empreendimento em relação à área de lazer, portanto, tendo em vista que a parte autora requer a liquidação do acórdão neste ponto, não há que se falar em necessidade de requerimento do autor nas ações individuais anteriormente manejadas pela opção dos efeitos da coisa julgada coletiva, pois os pedidos são diversos, assim, os efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada coletiva se aplica aos pedidos do requerente neste feito. Por outro lado, a parte ré não concordou com os valores apresentados pela parte autora e requereu a nomeação de perito ante a complexidade da matéria. Assim, considerando-se a divergência entre as partes quanto a liquidação do julgado, defiro a prova pericial reclamada pela parte ré, entretanto, não há necessidade de realização de perícia por profissional técnico na área de engenharia ou arquitetura, sendo mais adequado profissional especializado em compra e venda de imóveis. Isto posto, nomeio a Sra. ALINE DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, cadastrada no sistema do Tribunal, com o objetivo de aferir o valor da desvalorização do imóvel em razão da ausência de área de lazer. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o senhor perito, já cadastrado na Secretaria do Juízo, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente: proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias, devendo ser promovido o depósito respectivo pela parte ré com fulcro no artigo 95 do CPC, no mesmo prazo. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se. (grifo nosso) Destarte, verifica-se que a agravante, ao alvedrio da existência de vício, em verdade, não se conforma com o entendimento esposado na decisão de primeiro grau. Portanto, tendo o magistrado rechaçado tais teses mediante argumentos que atendem à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, conforme o contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar não enseja acolhimento. Igualmente, não se constata a probabilidade de provimento do recurso no que concerne ao pleito de reforma da decisão. Segundo a agravante, deve incidir no feito o instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, pois, além de ter havido transação judicial entre as partes nos autos da ação individual n. 0731937-11.2016.8.07.0016, conferindo plena quitação à relação jurídica, a parte agravada poderia ter deduzido todos os seus pleitos na primeira ação que moveu em desfavor da agravante (autos n. 2014.07.1.027575-7), nos termos do artigo 508 do CPC. Ocorre que, nos autos de origem, o agravado busca a liquidação de sentença proferida em ação civil pública (autos n. 2015.01.1.136763-2), com a pretensão exclusiva de quantificar a desvalorização do imóvel de propriedade do agravado, tendo em vista a não entrega das áreas de lazer do empreendimento (ID 44235709). O acordo judicial entabulado pelas partes nos autos n. 0731937-11.2016.8.07.0016, por sua vez, cingiu-se aos juros de obra, matéria diversa da tratada na liquidação de sentença coletiva. Confira-se, por oportuno, o termo do acordo firmado naqueles autos: (...) foi aberta a Audiência de Conciliação nos autos da ação supracitada, restando acordado o que se segue: 1. A parte requerida pagará à parte requerente a quantia total de R$ 12.076,00 (doze mil e setenta e seis reais), referente aos juros de obra, a ser paga da seguinte forma: 2. O valor de R$ 9.660,80 (nove mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos) será pago mediante depósito bancário na conta do requerente de nO3178418-6, agência 4886-0 do Banco do Brasil, até o dia 15 de fevereiro de 2017; e o valor de R$ 2.415,20 (dois mil quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) mediante depósito bancário na conta dos patronos do requerente de nO 28272-5, agência 1584 do Banco Itaú, em nome de Mendonça Advogados, CNPJ 15.591.988-0001188, referente aos honorários contratuais, até o dia 15 de fevereiro de 2017. 3. Caso os dados bancários acima mencionados apresentem irregularidades ou incorreções, fica a parte requerida isenta de quaisquer penalidades, cabendo a prorrogação por mais 10 (dez) dias para efetuação do pagamento à parte requerente por meio de depósito judicial. 4. Em caso de descumprimento da cláusula 2, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o débito remanescente, além de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC. 5. Requerente(s) e requerido(a)(s) dão-se por satisfeito(a)s, não mais pretendendo reclamar um(a) contra o(a) outro(a) acerca do fato, objeto desta ação. Em seguida, pelo(a). MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO, POR SENTENÇA IRRECORRIVEL, na forma do Artigo 22, § único c/c Art. 41, ambos da Lei 9.099/95, o acordo celebrado para que surta seus efeitos jurídicos e legais. (...) (ID 51809288 – grifo nosso). Outrossim, despido de qualquer respaldo o argumento no sentido de que o acordo em questão conferiu plena quitação à relação jurídica, porquanto restou assentado que as partes não mais reclamariam acerca do objeto daquela ação. Também não enseja aplicação o disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil[1], que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Frente à eficácia preclusiva da coisa julgada, tem-se que todas as matérias discutidas, bem como aquelas que poderiam ser discutidas porque ambientadas dentro dos limites objetivos e subjetivos da demanda revelam-se impassíveis de nova discussão, sob pena de violação à garantia constitucional da duração razoável do processo. Denota-se da sentença referente à primeira ação ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante que foram formulados os seguintes pedidos: Em razão disso, requer: 1) seja declarada abusiva e nula de pleno direito a cláusula que relativiza a data de entrega do imóvel (item 05 do quadro geral e cláusula 5a do contrato) 2) a condenação da requerida a lhe pagar indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.400,00, por mês de atraso, a partir de fevereiro de 2013 a agosto de 2014, que totaliza a quantia de R$ 23.400,00, bem como, a mora entre a distribuição da ação até a data da entrega do imóvel 3) seja invertida a multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento de 2% acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do período 4) a condenação da ré a pagar os impostos e taxas condominiais da unidade habitacional até a efetiva entrega da chave. (ID 51809398 – p. 1) Estabelecido, portanto, o objeto da demanda, as matérias a ela inerentes é que não poderão ser mais debatidas, o que não significa impor à parte autora o grave prejuízo de obstar o seu acesso à justiça para reclamar direito subjetivo diverso daquele ventilado na ação já apreciada. Ultrapassada a questão, pugna a agravante pela incidência do sistema Opt in, pois, em que pese devidamente notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seus feitos individuais, de acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Pelos mesmos argumentos, ou seja, considerando que as ações individuais manejadas pelo agravado tratam de objeto diverso, não deve requerer a sua suspensão em vista do ajuizamento de ação coletiva. Por fim, não se verifica plausibilidade na alegação de que os honorários periciais devem ser redistribuídos, pois referidos ônus foram atribuídos pelo magistrado de origem em atenção ao disposto no artigo 95 do CPC, que estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Por oportuno, ao contrário do alegado, não se verifica invocação, na decisão combatida, de qualquer precedente jurisprudencial. Nessa senda, considerando que apenas a agravada pleiteou a produção da prova técnica (ID 51809002 – p. 16), cabe a ela adiantar a remuneração do expert, mostrando-se, ao menos neste juízo de cognição superficial, acertada a decisão recorrida. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora